Tribunal: TJMT
Processo: 0013031-55.2015.8.11.0010
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013031-55.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 482.025.091-49 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.Face a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos municipais absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

2. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza Dra. Laura Dorilêo Cândido, da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
e, atualmente, em face de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinta a liquidação que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

O apelante defende que utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados sem justificar como chegou nos valores, não pode ser válida judicialmente.

Alega que em uma manifesta violação a lei federal, precisamente aos art. 369 e 473, ambos do CPC e art. 5o, inc. IV da CF, foi decidido pela utilização de uma prova emprestada de laudo pericial contábil superficial em mais de 300 processos.

Enfatiza que não concorda com a prova emprestada desta perícia por entender que pode ser prejudicial a utilização desta para todos os funcionários municipais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença, para que seja realizada perícia no curso da liquidação de sentença [id. 84377517 – pág. 01 à 04 e id. 84377518 - pág. 01 à 04].

O Município de São Pedro da Cipa não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
84377519 - pág. 2.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza Dra. Laura Dorilêo Cândido, da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
e, atualmente, em face de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinta a liquidação que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município de pagar à parte autora diferenças que fossem apuradas em razão da conversão de seus vencimentos em URV, por inexistência de valores a executar, prosseguindo-se a presente execução tão somente em relação aos honorários sucumbenciais.

A apelação foi interposta contra sentença de extinção do Cumprimento de Sentença promovido contra o Município de São Pedro da Cipa, onde o autor, aqui apelante, visava o recebimento de créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

O Município de São Pedro da Cipa, no entanto, apresentou impugnação à execução, sustentando que já ocorreu a recomposição das perdas remuneratórias que implica no reconhecimento da ocorrência de causa impeditiva/extintiva da obrigação.

O Juiz acolheu os argumentos do Município e prolatou a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que, de fato, as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da “liquidação por valor zero”.

Contudo, não foi apresentado pelo ente público municipal

qualquer cálculo e não houve a realização da prova pericial, para se chegar ao resultado “liquidação zero”, e sim, utilizaram prova emprestada de outros processos.

Saliente-se que na sentença prolatada, o douto magistrado considerou a prova pericial emprestada, contudo, esse não é o entendimento atual deste Tribunal de Justiça, o qual trilha o caminho consolidado de que há necessidade da produção da prova pericial para se auferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

A propósito, eis as decisões abaixo que corroboram o ora asseverado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Sentença reformada. Recurso provido.”
(N.U 0003718-36.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 23/05/2021) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, com a realização da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022